Tribunal: TJSP
Processo: 1100619-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Pedido de manutenção do contrato após período de remissão. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Legitimidade passiva da administradora de benefícios reconhecida. Falecimento do marido da autora. Rescisão contratual. Impossibilidade. Direito à prorrogação do contrato nas mesmas condições vigentes antes do falecimento

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Pedido de manutenção do contrato após período de remissão. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Legitimidade passiva da administradora de benefícios reconhecida. Falecimento do marido da autora. Rescisão contratual. Impossibilidade. Direito à prorrogação do contrato nas mesmas condições vigentes antes do falecimento do titular. Súmula Normativa no 13 da ANS. Aplicação analógica aos planos coletivos, cujos destinatários finais merecem a mesma proteção dos beneficiários de planos familiares. Sentença mantida. Recursos improvidos.